Tribunal: TJMT
Processo: 1046921-77.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO N.º 20.910/1932. TERMO INICIAL NA DATA DO PAGAMENTO. LEI N.º 14.010/2020 (RJET). REGIME RESTRITO ÀS RELAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. INAPLICABILIDADE ÀS PRETENSÕES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SUSPENSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO INTEMPESTIVA. PRECEDENTES RECURSAIS NÃO LOCALIZADOS EM FONTE OFICIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 363337367 – reclamação n.º 1046921-77.2024.8.11.0001 – Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá), que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a prescrição da pretensão, nos termos do art. 487, II, do CPC. 2- PREJUDICIAL DE MÉRITO. Da prescrição da pretensão. A pretensão deduzida contra a Fazenda Pública sujeita-se ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 1º do Decreto n.º 20.910/1932. 2.1) Do termo inicial e da consumação. O termo inicial corresponde à ciência inequívoca da lesão, situada no pagamento das multas impugnadas, ocorrido em 30/4/2019. Ajuizada a ação em 8/7/2024, transcorrido o prazo quinquenal, cujo termo final se deu em 30/4/2024, consumou-se a prescrição. 2.2) Da inaplicabilidade da Lei n.º 14.010/2020. O Recorrente sustenta que o art. 3º da Lei n.º 14.010/2020 teria suspendido o prazo prescricional por 143 (cento e quarenta e três) dias, de 10/6/2020 a 30/10/2020, prorrogando o termo final para 20/9/2024 e tornando tempestiva a ação. A Lei n.º 14.010/2020 instituiu o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET), e seu art. 1º restringe o alcance da norma à regulação de relações jurídicas de Direito Privado. A suspensão prevista no art. 3º não alcança as pretensões contra a Fazenda Pública, regidas por norma especial de Direito Público, o Decreto n.º 20.910/1932, que não foi excepcionado no período da pandemia. Inexistente a suspensão alegada, a pretensão permanece atingida pela prescrição. Precedentes. (STJ – 2ª T - REsp n. 2.134.160/AP – rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 14/5/2024 - DJe 17/5/2024) e (TJMT – 3ª CDPbC – RApC. nº. 1019802-21.2024.8.11.0041 – rel. Desembargador JONES GATTASS DIAS – j. 10/2/2026 - DJE 24/2/2026). 2.3) Dos precedentes invocados pelo Recorrente. Os três julgados trazidos nas razões recursais versam relações de Direito Privado, alheias à pretensão deduzida contra a Fazenda Pública: (i) a Apelação Cível n.º 1000840-33.2020.8.11.0017, atribuída à 1ª CDPv do TJMT, sobre reintegração de posse; (ii) o RApC n.º 1000673-82.2023.8.26.0462, atribuída à 18ª CDPv do TJSP, sobre ação monitória de cheque; e (iii) o

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046921-77.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral, Multas e demais Sanções, Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), ANDRE BARBOSA BUENO - CPF: 717.147.231-00 (RECORRENTE), ROBERTO GONCALVES FERREIRA - CPF: 531.628.621-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026